Tribunal: TJES
Processo: 5010179-31.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010179-31.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ONIAS DE OLIVEIRA
RECORRIDO: ALDITRAN TRANSPORTES LTDA
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5010179-31.2023.8.08.0024

RECTE.: ONIAS DE OLIVEIRA

RECDO.: ALDITRAN TRANSPORTES LTDA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO VEICULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese do autor

O autor relata, em síntese, que sofreu um sinistro com o veículo da requerida, que atingiu a frente de seu veículo ao manobrar. Aduz que seu caminhão estava estacionado quando foi abalroado pelo caminhão do requerido. Requer a condenação do Requerido a reparar o prejuízo suportado com o reparo do veículo e indenização por dano moral.

Em sede recursal (ID. 6561378), aduz, preliminarmente, o cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal e, no mérito, requer a reforma da r. Sentença de primeira instância para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais.

Tese da ré

Não apresentou contrarrazões recursais, conforme certidão ao ID. 6561734.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 6561377) dispôs que: “
Julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido constante da inicial, para condenar
o requerido a pagar ao autor

a quantia de R$ 20.913,00 (vinte mil novecentos e treze reais), a ser corrigida monetariamente e acrescida dos juros de mora legais até a data do efetivo pagamento, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do Código de Processo Civil
”.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Defiro o pleito de assistência gratuita formulado, eis que aparentemente hipossuficiente.

Pois bem, inicialmente, afasto, de plano, a preliminar de cerceamento de defesa ventilada pelo recorrente, pelo fato de ter sido indeferido o seu pedido de realização de prova testemunhal e perícia técnica, e o faço por dois motivos bem contundentes, que passo a expor.

Preambularmente, como é cediço, a Lei n. 9.099/95, que disciplina a competência dos Juizados Especiais Cíveis, é regida pelos princípios da simplicidade, celeridade e economia processual, de modo que não comporta a realização de prova complexa, a qual, por sua vez, deve ser realizada no âmbito do juízo cível comum. Nesse sentido caminha a jurisprudência pátria, conforme julgado ementado abaixo:

INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - FIXAÇÃO DE TESE - PROVA PERICIAL COMPLEXA - JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA - INCOMPATIBILIDADE - CRITÉRIO NORTEADOR PARA DEFINIÇÃO DA COMPETÊNCIA. - Nos termos do artigo 98, I, da CR/88, a competência dos Juizados Especiais compreende "a conciliação, o julgamento e a execução de causas cíveis de menor complexidade e infrações penais de menor potencial ofensivo, mediante os procedimentos oral e sumaríssimo".
A necessidade de produção de prova pericial formal, imbuída de maior complexidade, influi na definição da competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, porquanto incompatível com os princípios da simplicidade, oralidade, economia processual e celeridade, que regem esse microssistema, e com o propósito para o qual foram instituídos, a saber, julgamento de causas menos complexas.
(Des. Wilson Benevides). Vv. Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - Fixação de tese - Juizado Especial da Fazenda Pública - Competência absoluta - Definição pela matéria e pelo valor da causa - Necessidade de prova complexa - Não influência na definição da competência. 1. A competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública é definida pela matéria e pelo valor da causa. 2. Eventual necessidade de realização de prova técnica complexa não afasta a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, que comporta a referida prova. (Des. Marcelo Rodrigues) (TJMG - IRDR - Cv 1.0000.17.016595-5/001, Relator (a): Des.(a) Wilson Benevides, 1a Seção Cível, julgamento em 22/08/2019, publicação da súmula em 03/09/2019).

Em segundo lugar, vejo que a irresignação da recorrente não merece acolhida também porque não é imperativo para a devida realização do contraditório e da ampla defesa o deferimento de todos os meios de prova requeridos pela parte. Com efeito, mostra-se suficiente a realização das diligências necessárias à resolução do caso proposto, oportunizando-se às partes suas respectivas manifestações.

Ainda mais que a prova testemunhal pretendida busca demonstrar a extensão dos danos, o que poderia ter sido realizado com a simples apresentação de orçamentos em sentido contrário, o que não foram apresentandos, tratando-se o referido pleito de mera defesa processual. Isso sem considerar que a testemunha à ser ouvida for a apresentada pela parte recorrida, inexistindo prejuízo processual para a mesma.

Oportuno salientar, ainda, que cabe ao magistrado determinar as provas pertinentes ao julgamento do feito, podendo indeferir aquelas que considerar inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370, parágrafo único, do CPC/2015, in verbis:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Por todos os fundamentos ora aduzidos, entendo não haver qualquer mácula de nulidade na sentença proferida pela instância ordinária, a qual, portanto, não merece qualquer sorte de reparo. Passo à análise das questões meritórias.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção integral da sentença.

A matéria em debate versa sobre responsabilidade civil subjetiva, baseada na teoria da culpa, adotada pelo art. 186 do Código Civil, que prevê que “
aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, ficando obrigado a repará-lo, nos termos do art. 927, do mesmo diploma legal.

Pois bem. Após análise detida dos autos, coaduno com o entendimento do julgador
a quo.
De fato, os elementos de prova apontam contornos diversos do arguido pelo Recorrente. Corrobora com esse entendimento o efetivo dano e necessidade de reparo no veículo, bem como o que foi narrado pelas partes envolvidas no acidente de trânsito no Boletim de Ocorrência, fatos que comprovam não só a existência, mas também as condições do acidente causado pelo requerido, ora recorrente.

Saliento, nesta oportunidade, que o Boletim de Ocorrência serve como prova, vez que se trata de documento público, por força do art. 405 do Código de Processo Civil.

Importante registrar que o recorrente desrespeitou as regras básicas de circulação e conduta no trânsito ao imprimir marcha a ré com o veículo, ocasionando a colisão no caminhão do autor, que se encontrava estacionado na via. Não há que se falar na responsabilidade do recorrido pelos fatos narrados, eis que o próprio recorrente desrespeitou as leis de trânsito e o princípio da confiança, criando a situação que deu causa ao sinistro; se o recorrente não houvesse violado a norma de tráfego, o acidente não teria se consumado, motivo pelo qual entendo pela manutenção da sentença recorrida.

Entendo que o recorrente deveria ter realizado a manobra pretendida com a devida atenção, cautela, prudência e perícia, verificando as condições da via antes da sua execução, dando preferência aos veículos e aos pedestres que estivessem transitando ou parados. E, se assim não fez, trouxe para si os riscos da sua manobra que, por não ter sido exitosa, caracterizou imperícia do mesmo.

De mais a mais, as avarias causadas nos veículos pelo acidente demonstram que os fatos ocorreram conforme descritos no Boletim de ocorrência apresentado ao ID. 6561357; o caminhão sofreu avarias no setor dianteiro, nos lados direito e esquerdo, fato que reforça a tese do recorrido de que a colisão ocorreu quando o caminhão estava estacionado e o outro realizava manobra de marcha a ré.

Importa dizer, ainda, que não há que se falar em diminuição do valor fixado a título de danos materiais, visto que os orçamentos apresentados pelo autor à inicial (ID. 6561360 e ID. 6561361) correspondem à necessidade de reparo do veículo, sendo ambos pormenorizados, com indicação específica dos itens a serem reparados. Veja que, em que pese a sua irresignação, o recorrente não apresentou nem mesmo outras propostas ou orçamentos para reparo do caminhão danificado, tendo apenas alegado que o valor seria excessivo diante do pequeno abalroamento, sem ao menos apresentar uma fotografia do veículo do recorrido, após o acidente, demonstrando que os danos foram ínfimos, conforme alegado.

Portanto, no caso presente, não há dúvida quanto a responsabilidade do Recorrente pelos fatos narrados na inicial, estando assim caracterizado o dever de indenizar o Recorrido pelos danos materiais sofridos, nos termos dos artigos 186 c/c 927 do Código Civil c/c 29, inciso II do Código de Trânsito Brasileiro.

Por fim, entendo que os argumentos apresentados pelo recorrente em suas razões recursais são bem parecidos com aqueles constantes da contestação, os quais foram devidamente rechaçados pela sentença recorrida.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, “caput”, da Lei 9.099/95 c/c 85, §2º, do CPC/2015, suspendendo sua exigibilidade em razão do deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)